Tribunal: TJDFT
Processo: 0741053-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0711092-39.2022.8.07.0018, promovido por FELICIA RIBEIRO TORRES em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 142871923 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a prejudicial de prescrição e a impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Distrito Federal, homologando o valor devido no importe de R$ 3.972,63 (três mil novecentos e setenta e dois reais e sessenta e três centavos). No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta que os pedidos individuais de cumprimento de sentença coletiva devem sofrer nova distribuição autônoma e aleatória, nos termos do artigo 137, § 3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal, e do artigo 98, § 2o do Código de Defesa do Consumidor. Aduz que o prazo prescricional do cumprimento individual de sentença coletiva é contado de forma autônoma, e que o prazo é de 5 (cinco) anos, nos termos do Decreto no 20.910/1932 e da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal, devendo tal prazo ser contado a partir de agosto de 2010, momento em que as fichas financeiras da autora estavam disponíveis para a elaboração dos cálculos, elementos estes necessários à promoção do cumprimento individual da sentença. Obtempera que a instauração de cumprimento coletivo de sentença não tem aptidão de interromper ou suspender o prazo prescricional para exercício da pretensão individual de cumprimento de sentença de obrigação de pagar, direito que nasce com o trânsito em julgado da ação coletiva, e não é modificado, alterado ou interrompido pelos atos processuais praticados no cumprimento coletivo da mesma sentença. Ainda, afirma que, segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, a interrupção e suspensão do prazo prescricional durante o curso da execução coletiva somente se dá enquanto houver discussão quanto à legitimidade do Sindicato, situação que impede a alegação de que o substituído fora inerte. Prossegue sustentando a necessidade de suspensão da presente demanda, até o julgamento do Recurso Especial interposto contra o acórdão que afastou a prescrição da execução coletiva. Ao final, o agravante postula, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso; e, em provimento definitivo, a reforma da r. decisão recorrida, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão executiva, ou para suspender o processo, com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, entendimento esse corroborado pela lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[2], senão vejamos: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge n mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante, constata-se não estar evidenciada a relevância necessária para justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O Decreto no 20.910/1932, em seu artigo 1o, apresenta comando claramente direcionado ao prazo prescricional de ações contra a Fazenda Pública, nos seguintes termos: Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. No que diz respeito à prescrição aplicável às ações de execução, a Suprema Corte, nos termos da Súmula no 150, fixou o entendimento de que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. Além disso, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que, nos casos em que a sentença coletiva transitada em julgado impõe apenas uma obrigação (obrigação de fazer, obrigação de dar, obrigação de pagar, etc.), o ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo de prescrição para as execuções individuais, o qual deverá ser retomado pela metade, nos termos do que prevê o artigo 9o, do Decreto no 20.910/1932. Confira-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DO ANTERIOR AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS FIRMADAS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Trata-se, na origem, de execução individual de título executivo coletivo, tendo o Tribunal de origem afastado a prescrição, reconhecida na sentença, diante do anterior ajuizamento de execução coletiva. III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC/73, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão que julgou os Embargos Declaratórios apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. IV. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, "o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais" (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.074.006/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região), QUARTA TURMA, DJe de 20/06/2018). V. No caso, verifica-se que o Tribunal de origem afastou a prescrição após o exame pormenorizado das provas dos autos. Assim, a modificação do entendimento proclamado pela Corte de origem, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto probatório dos autos, o que é inviável em sede de Recurso Especial. Nesse sentido: STJ, REsp 1.726.458/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2018. VI. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1238993/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 08/03/2021) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO COLETIVO. SENTENÇA GENÉRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR QUANTIA CERTA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRETENSÕES AUTÔNOMAS. INDEPENDÊNCIA DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA APÓS TRANSCURSO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO. DECISÃO QUE NÃO FAZ COISA JULGADA. (...) JURISPRUDÊNCIA DO STJ: AUTONOMIA DAS PRETENSÕES E DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS DAS EXECUÇÕES DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR DECORRENTES DO MESMO TÍTULO (...) 21. Quando a sentença coletiva transitada em julgado impõe obrigações de fazer (p. ex. implantar no contracheque dos servidores determinado reajuste) e de pagar (p. ex. efetuar o pagamento das parcelas pretéritas), surgem em tese, no mesmo instante, duas pretensões executórias. 22. Se o titular do direito reconhecido propõe apenas uma dessas Execuções, essa ação não vai interferir no prazo prescricional da pretensão em relação à qual tenha ficado inerte, por se tratar de pretensões autônomas. 23. Consoante a jurisprudência do STJ, o ajuizamento de Execução coletiva de obrigação de fazer, por si só, não repercute no prazo prescricional para Execução individual de obrigação de pagar derivada do mesmo título (AgRg nos EmbExeMS 2.422/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 8.4.2015; AgRg no AgRg no REsp 1.169.126/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11.2.2015; REsp 1.251.447/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 24.10.2013; AgRg no REsp 1.126.599/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 7.11.2011; AgRg no REsp 1.213.105/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 27.5.2011; AgRg no AgRg no AREsp 465.577/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.6.2014). 24. Com o trânsito em julgado da sentença coletiva – que, além de condenar à obrigação de fazer (in casu, o implemento do reajuste nos contracheques dos servidores), impõe obrigação de pagar quantia certa referente aos valores retroativos –, é possível identificar a presença de interesse coletivo à Execução da obrigação de fazer e de interesses individuais de cada um dos substituídos ao cumprimento de ambas as obrigações. (...) 37. Então, para deixar claro, nos precedentes acima, por mim relatados, apenas foi aplicada a jurisprudência do STJ, que é pacífica na conclusão de que o ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo de prescrição para as execuções individuais, mas, entenda-se, da mesma execução (execução coletiva da obrigação de dar e execução individual da obrigação de dar, ou, quando for o caso, execução coletiva da obrigação de fazer e execução individual da obrigação de fazer). Além disso, é importante lembrar, o prazo prescricional nesses casos será retomado pela metade, a partir do último ato praticado no referido processo (art. 9o do Decreto 20.910/1932). 38. Havendo execuções de naturezas diversas, entretanto, a regra é de que ambas devem ser autonomamente promovidas dentro do prazo prescricional. Excepciona-se apenas a hipótese em que a própria decisão transitada em julgado, ou o juízo da execução, dentro do prazo prescricional, reconhecer que a execução de um tipo de obrigação dependa necessariamente da prévia execução de outra espécie de obrigação. (...) (REsp 1340444/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 14/03/2019, DJe 12/06/2019) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ANÁLISE DE MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. É firme no STJ a orientação de que os Sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, independente de autorização expressa ou relação nominal. Assim, o servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento. 2. A instância de origem decidiu a questão com fundamento no suporte fático-probatório dos autos, cujo reexame é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 3. No julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.388.000/PR, firmou-se orientação no sentido de que a propositura da ação coletiva tem o condão de interromper a prescrição para a ação individual. 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1694628/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017) – grifo nosso. No caso em apreço, a sentença coletiva transitada em julgado impôs ao agravante a obrigação de restituir valores indevidamente descontados dos servidores substituídos. Dessa forma, vê-se que, tanto a execução coletiva, quanto o cumprimento individual de sentença sub examine recaem sobre a mesma obrigação. Assim deve ser observado o entendimento de que a execução coletiva interrompe o prazo prescricional da execução individual, na forma fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Em casos análogos, esta egrégia Corte de Justiça adotou o mesmo posicionamento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 9o, DA LEI No 8.161/91. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. SUSPENSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECONHECIMENTO. O ajuizamento da execução coletiva, independentemente de eventual discussão sobre a legitimidade do sindicato, interrompe o prazo prescricional para o oferecimento do pedido de cumprimento individual da sentença. Precedentes do TJDFT e do STJ. Prescreve em cinco anos a pretensão de execução contra a Fazenda Pública, consoante disposto no artigo 1o, do Decreto no 20.910/32, e na Súmula 150 do STF. Não há prescrição a ser reconhecida, visto que o credor ajuizou o cumprimento de sentença individual antes de transcorrido o prazo de dois anos e meio, contados da decisão proferida no cumprimento de sentença que determinou a individualização da execução. Consoante entendimento firmado pelo e. STJ no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), pelo rito dos recursos repetitivos, nas condenações judiciais de natureza tributária deve ser observada a isonomia. O ORTN/BTN/INPC deve ser utilizado como índice de correção monetária até a entrada em vigor da Lei Complementar no 943/18, que o substituiu pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC. Os juros de mora devem observar o índice fixado na r. sentença até a entrada em vigor da Lei Complementar no 943/18, uma vez que a SELIC engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1395150, 07331710320218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uniforme no sentido de que a propositura de execução coletiva interrompe o prazo de prescrição para as execuções individuais, desde que se trate da execução da mesma obrigação. O prazo prescricional, nesses casos, será retomado pela metade, a partir do último ato praticado no processo (art. 9o do Decreto n. 20.910/1932). 2. Não se vislumbra prescrição quando, além de o cumprimento de sentença coletivo não ter sido finalizado, o cumprimento individual foi deflagrado em observância à decisão proferida pelo Juízo no qual tramita o cumprimento coletivo, oportunidade em que possibilitou a propositura de nova demanda individual própria, mediante distribuição aleatória, tanto a fim de evitar tumulto processual quanto em razão da complexidade da demanda e da grande quantidade de credores. 3. Apelação provida. (Acórdão 1394303, 07037215820218070018, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO. DETERMINAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE NOVA DEMANDA PRÓPRIA. AJUIZAMENTO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 1. O prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública é de 5 anos, conforme prescreve o art. 1o do Decreto n. 20.910/3. De outro lado, a teor da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. 2. No caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento de ação contra a Fazenda Pública, o mesmo voltará a correr pela metade do tempo, conforme art. 9o do aludido diploma legal, bem como enunciado da Súmula 383 do STF. 3. No caso dos autos, a prescrição foi interrompida pelo início da execução coletiva, na forma do art. 202, inc. I, do Código de Processo Civil, sendo a execução individual, determinada pelo Juízo singular, adequadamente promovida no prazo remanescente. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1359281, 07082022120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/07/2021, publicado no DJE: 09/08/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAUDE. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. EXECUÇÃO COLETIVA. ART. 9o DECRETO N. 20.910/32. APLICAÇÃO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE AJUIZAMENTO INDIVIDUAL. INÉRCIA DO CREDOR. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos dos artigos 1o e 2o do Decreto no 20.910/1932, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito. Já o art. 9o prevê que, uma vez interrompida, a prescrição recomeça a correr pela metade do prazo, a partir do ato interruptivo ou do último ato ou termo do respectivo processo. 2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual, recomeçando a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, a teor do art. 9o do Decreto 20.910/32. 3. Constatado que o cumprimento da sentença coletiva ainda não foi definitivamente julgado, o prazo prescricional para o cumprimento individual permanece interrompido. 4. Verificado ainda que, no caso concreto, o ajuizamento do cumprimento individual decorre, também, de determinação judicial e, não ultrapassado o interregno de dois anos e meio entre tal ato processual e a distribuição do feito executório, também deve ser afastada a tese de que o crédito perseguido se encontra fulminado pela prescrição. Precedentes TJDFT. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão 1393746, 07031265920218070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUÍDOS. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. SERVIDORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS EFETUADOS A MAIOR EM VIRTUDE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE OS INSTITUÍRA. DIREITO. RECONHECIMENTO. PRETENSÃO EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. PRAZO IDÊNTICO AO DA PRETENSÃO ORIGINAL (DECRETO No 20.910/32, ART. 1o; STF, SÚMULA 150). DEFLAGRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRETENSÃO COLETIVA EM CURSO. PRETENSÃO INDIVIDUAL. MANEJO. PRAZO PRESCRICIONAL. FLUIÇÃO PELA METADE DO PRAZO (DECRETO No 20.910/32, ART. 9o; STF, SÚMULA 383). MANEJO DO EXECUTIVO INDIVIDUAL ANTERIORMENTE AO IMPLEMENTO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. FIXAÇÃO EM SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL (LEI No 8.688/93). LEI NOVA HÍGIDA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. MODULAÇÃO TEMPORAL. NECESSIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Aperfeiçoado o título executivo judicial, tornando viável a deflagração da fase executiva destinada à realização do direito firmado, o prazo prescricional da execução, que se aperfeiçoa no mesmo interregno da ação, é deflagrado com termo inicial na data do trânsito em julgado, vindo a aperfeiçoar-se no quinquênio subsequente, em se tratando de crédito detido em face da Fazenda Pública (Decreto no 20.910/32, art. 1o; STF, Súmula 150), se permanece inerte o credor. 2. Deflagrado cumprimento de sentença coletivo pelo ente sindical autor da demanda coletiva, na condição de substituto processual de todos os integrantes da categoria, em que se aperfeiçoara o título executivo, resta interrompido, nessa oportunidade, o prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória, fato processual que aproveita todos os beneficiados pela condenação coletiva, pois, figurando como integrantes da categoria representada pelo Sindicato que deflagrara o executivo coletivo, encontravam-se substituídos pelo exequente na execução coletiva e integraram, de forma indireta, a pretensão coletiva, porquanto substituídos pelo ente sindical. 3. Interrompido o prazo prescricional na data da deflagração do cumprimento coletivo de sentença, aproveitando a interrupção os substituídos pelo sindicato, o prazo prescricional incidente se reinicia, pela metade, da data da interrupção ou do último ato do processo, descerrando que, havendo o servidor substituído pelo ente sindical, alcançado que fora pela interrupção da prescrição, deflagrado o cumprimento individual de sentença no interregno compreendido nos 02 (dois) anos e 06 (seis) meses subsequentes à extinção do executivo coletivo em relação à sua pessoa, por dele ter desistido, desponta inviável o reconhecimento do implemento do prazo prescricional remanescente (Decreto no 20.910/32, art. 9o; STF, súmula 383). 4. Aferido que a conta de liquidação volvida à apuração do quantum devido, correspondente a diferenças de descontos previdenciários realizados a maior, com lastro em lei ulteriormente declarada inconstitucional, contemplara interregno temporal em que já vigorava nova regulamentação de descontos cuja higidez não restara infirmada, devendo ser essa normatização observada desde que entrara a viger, deve ser reconhecido o excesso de execução agitado, determinando-se a refeitura dos cálculos, de molde a que o cumprimento individual seja balizado temporalmente pela vigência da legislação subsequente - Lei no. 8.688/93 - e os cálculos de liquidação sejam governados por esses parâmetros. 5. Conquanto o título judicial não tenha firmado modulação temporal do alcance da repetição determinada à guisa de restituição de descontos realizados com base em lei reputada inconstitucional à guisa de contribuição previdenciária afetada a servidores públicos (Lei no 8.162/91, art. 9o), o alcance da repetição é limitada pelo período em que os descontos infirmados sobejaram, sendo inviável que, editada lei nova - Lei no 8.688/93 - majorando as alíquotas de contribuição, cuja constitucionalidade não fora infirmada, o repetível compreenda o despendido após da vigência da nova normatização. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1346779, 07117167920218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 09/06/2021, Publicado no DJE: 02/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. De acordo com o artigo 9o do Decreto n. 20.910/1932, a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Na hipótese em análise, é preciso destacar que o cumprimento coletivo da sentença está ainda em curso, de modo que, sob esta ótica, sequer houve retomada do prazo prescricional na forma prevista no artigo 9o do Decreto no 20.910/1932. De mais a mais, o agravante postulou a suspensão do processo originário, nos moldes do artigo 313, inciso V, do Código de Processo Civil, sob a alegação de que o recurso especial interposto contra a decisão que afastou a prescrição da pretensão deduzida na execução coletiva ainda se encontra pendente de julgamento. O Código de Processo Civil, em seu artigo 313, inciso V, alíneas “a” e “b”, estabelece que o processo deve ser suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente ou quando tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo. Destaco que o parágrafo 4o do artigo citado acima limita o prazo de suspensão, na hipótese de necessidade de julgamento de outra demanda, a 1 (um) ano. Deve ser observado, ademais, que os recursos dirigidos aos tribunais superiores não são dotados de efeito suspensivo automático, nos termos do artigo 995, combinado com o artigo1.029, § 5o, ambos do Código de Processo Civil, sendo admissível a suspensão somente em caso de determinação judicial expressa, o que não se encontra evidenciado no caso em exame. Portanto, igualmente no que diz respeito ao pedido de suspensão do processo, carece de respaldo legal a pretensão deduzida pelo agravante. Dessa forma, em um exame ainda perfunctório da questão controvertida, não se observa a configuração da prescrição da pretensão executiva, circunstância que evidencia a inexistência de probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, indispensável ao sobrestamento da tramitação do cumprimento individual de sentença coletiva. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1]ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2]NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8.ed.Salvador:JusPodivum,2016.